Tribunal: TJDFT
Processo: 0755517-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré executividade. Alegações de prescrição administrativa e nulidade de notificação por edital que demandam dilação probatória. Gratuidade de justiça a espólio aferida pela capacidade do acervo hereditário. Penhora mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré executividade, indeferiu gratuidade de justiça a espólio e deferiu penhora de imóvel no curso de execução fiscal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) matérias relativas à prescrição administrativa e à validade de notificação por edital podem ser conhecidas em exceção de pré executividade; e (ii) a gratuidade de justiça pode ser concedida quando não demonstrada a hipossuficiência do espólio, considerado o patrimônio do acervo.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré executividade só comporta matérias de ordem pública e que prescindem de prova, devendo a parte instruir a objeção com elementos documentais suficientes; pretensões que exigem exame amplo do processo administrativo – como marcos prescricionais e esgotamento de tentativas de intimação antes do edital – demandam dilação probatória e devem ser deduzidas em embargos.
4. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, ilidível por prova inequívoca do executado; não demonstrada prova robusta, mantém se a execução.
5. A gratuidade de justiça requerida por espólio é aferida a partir da capacidade econômica do acervo hereditário, e não de herdeiro ou da pessoa falecida; ausente comprovação idônea de insuficiência, o benefício é indevido.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980 (LEF), art. 16; e Decreto Distrital no 37.506/2016, art. 30.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2078728, 0732797-45.2025.8.07.0000. Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 10/12/2025; Acórdão 2092759, 0741467-72.2025.8.07.0000. Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19/02/2026; e TJDFT, Acórdão 2084186, 0728524-23.2025.8.07.0000. Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 05/02/2026.